Tribunal: TJES
Processo: 0000051-69.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000051-69.2015.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA ALMEIDA e outros

APELADO: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MG e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUTARQUIA ESTADUAL MINEIRA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA DA GLORIA ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem c/c concessão de pensão por morte, ajuizada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG e os herdeiros do falecido Geraldo Albano Moraes Araújo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo é competente para processar e julgar demanda previdenciária movida contra autarquia estadual do Estado de Minas Gerais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação é fundada em direito pessoal (previdenciária), com pedido de condenação do IPSEMG, autarquia estadual do Estado de Minas Gerais, à concessão de pensão por morte. Assim, a despeito da questão incidental relativa à existência de união estável entre a autora e o
de cujus,
a demanda exige a aplicação de norma local daquele.
4. Conforme o CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, a competência em ações pessoais movidas contra pessoa jurídica é do foro onde esta tem sede (arts. 94, caput, e 100, IV, "a").
5. A Constituição Federal (art. 125, §§ 1º e 7º) determina que os Tribunais de Justiça possuem jurisdição apenas nos limites territoriais do respectivo Estado-membro, sendo vedado ao Judiciário estadual julgar causas fundadas em direito local de outro ente federado.
6. A jurisprudência deste TJES reforça que a Justiça de um Estado não detém competência para julgar ação contra autarquia estadual de outro ente da federação, por ser matéria de competência absoluta.
7. Ainda que a discussão sobre a existência de união estável possa ser analisada incidentalmente, a pretensão principal diz respeito à concessão de benefício previdenciário por autarquia estadual estranha ao Estado do Espírito Santo, o que atrai a competência exclusiva da Justiça de Minas Gerais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. Determinada a remessa dos autos ao Juízo da Comarca da Capital do Estado de Minas Gerais.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar ação previdenciária ajuizada contra autarquia estadual pertencente a ente federado diverso.
2. A existência de questão incidental de direito de família não afasta a incidência da regra de competência absoluta para dirimir demanda envolvendo autarquia previdenciária estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 125, §§ 1º e 7º; CPC/1973, arts. 94, caput, e 100, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 724.200/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 01.03.2010; TJES, Apel-RN 0000867-47.2012.8.08.0010, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 31.07.2018, DJES 10.08.2018.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a incompetencia absoluta do Poder Judiciario do Estado do Espirito Santo e anular a r. Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-69.2015.8.08.0007

RECORRENTE
: MARIA DA GLORIA ALMEIDA

RECORRIDO
: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MINAS GERAIS, LUIS ALBANO DE ALMEIDA MORAES ARAÚJO, JOÃO VITOR DE ALMEIDA MORAES DE ARAÚJO E MARIA RITA ALMEIDA MORAES DE ARAÚJO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
MARIA DA GLORIA ALMEIDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da
ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem
, ajuizada por
recorrente
em face de
IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MINAS GERAIS, LUIS ALBANO DE ALMEIDA MORAES ARAÚJO, JOÃO VITOR DE ALMEIDA MORAES DE ARAÚJO E MARIA RITA ALMEIDA MORAES DE ARAÚJO
, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da união estável com o falecido Geraldo Albano Moraes Araújo.

Em suas razões, a recorrente afirma que a sentença não considerou adequadamente as provas dos autos, especialmente as testemunhais, que teriam demonstrado convivência contínua e vínculo afetivo até o óbito do companheiro. Alega que a existência de prole comum, dependência econômica, registros fotográficos e declarações consistentes das testemunhas indicam que a relação durou por mais de 36 anos, mesmo que em cidades distintas. Argumenta que a ausência de coabitação não é fator impeditivo para configuração de união estável, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Ressalta ainda que a sentença não enfrentou de forma satisfatória as provas contrárias à tese de rompimento da relação antes do falecimento. Requer, ao final, o reconhecimento da união estável desde 1976 até 2012, bem como a condenação do IPSEMG à concessão de pensão por morte.

Muito bem.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO

Ao revolver os autos, observo que a apelante ajuizou a ação originária visando a condenação do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais - IPSEMG à concessão de pensão por morte tendo em vista o falecimento de seu suposto companheiro, Geraldo Albano Moraes Araújo. Para tanto, a autora alegou a existência de união estável entre ela e o
de cujus.

Ocorre que não há pedido sobre tal declaração no rol da inicial (fl. 14). Assim, muito embora possível a análise incidental da questão da relação jurídica conjugal supostamente mantida pela autora com o falecido para análise da pretensão principal,
o objeto do processo se limita à condenação da autarquia previdenciária do Estado de Minas Gerais à obrigação de fazer supracitada
.

Desse modo, a ação é fundada em direito pessoal e ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que estabelecia como regra geral, em tais casos, a competência do foro do domicílio do réu e, de forma mais específica, o lugar da sede da pessoa jurídica como foro competente (arts. 94,
caput,
e 100, IV, “a” do CPC/1973).

Inobstante, o art. 125, §1º da Constituição Federal orienta que compete aos entes da federação a definição da competência dos Tribunais Estaduais. Além disso, o §7º, do art. 125 da CF, ao tratar da criação da justiça itinerante, é claro ao fixar que essa hipótese será “
nos limites territoriais da respectiva jurisdição”.

Desses dispositivos, depreende-se que é defeso a interpretação e aplicação de normas de ente federativo estranho ao limite territorial da Justiça Estadual em que se ajuizou a ação, porquanto foge da competência implicitamente determinada pela Constituição Federal. Em outras palavras, a jurisdição de determinado Poder Judiciário Estadual se vincula ao estado federativo no qual tem sede.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PESSOAL, VERSANDO SOBRE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RIOPREVIDÊNCIA). INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
1. - Trata-se de uma ação revisional de vantagem pessoal (previdenciária) proposta por Josinete Batista Coelho, servidora aposentada do Estado do Rio de Janeiro, contra o Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência), que foi processada e julgada pelo Juízo de Direito da Comarca de Bom Jesus do Norte - Estado do Espírito Santo. 2. - A ação é fundada em direito pessoal e foi ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1973 que estabelece que a ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu (art. 94,
caput
) e que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica (art. 100, IV, a). 3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a matéria:... 2. A Carta Magna de 1988, quando trata das questões relativas aos princípios norteadores do funcionamento e organização judiciária do País, prescreve na Seção VIII, do Capítulo III - Do Poder Judiciário, em seu art. 125, §§ 1º e 7. º (incluída pela EC n. º 45/2004), quando outorga poder aos Tribunais de Justiça para a criação da justiça itinerante, esclarece que o exercício dessa competência será adstrita à respectiva jurisdição de cada Tribunal de Justiça que, por óbvio, vincula-se ao Estado Membro ao qual tem sede. 3.
Dessa forma, a despeito da Constituição não dizer de forma expressa que cada Tribunal de Justiça Estadual só possui competência para julgamento das causas que englobam os limites territoriais do respectivo Estado da Federação, não é difícil construir um raciocínio lógico-estrutural que encampa a tese da impossibilidade de um Tribunal de Justiça Estadual interpretar Leis e normas locais de outro ente federativo para acolher pretensão de origem estranha aos seus limites territoriais.

4. Conquanto se reconheça o entendimento desta Corte de que a autarquia estadual não possui foro privilegiado, mas foro especializado, é de se notar que isso não implica afirmar que demandas previdenciárias, envolvendo legislação estadual de outro Estado Membro, possa ser analisado por Tribunal de Justiça diverso daquele ente federativo ao qual pertence o Instituto de Previdência.
5. Portanto, a norma aplicável no caso é a regra geral insculpida no art. 100, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, ao qual este Tribunal Superior já deu interpretação no sentido de que a autarquia estadual possa ser demandada em qualquer Comarca do foro estadual a qual pertence, desde que neste local possua sede. 6. Recurso Especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual de Minas Gerais para apreciar o caso dos autos, reconhecendo a competência da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, facultando ao Autor o ajuizamento da ação no local onde haja sede da referida autarquia no Estado. (RESP 724.200/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ: 01-03-2010). 4. Recurso provido. Reconhecida a incompetência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para julgar a causa. Sentença anulada e determinada a remessa do processo ao Juízo competente (Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro). Remessa necessária prejudicada. (TJES; Apl-RN 0000867-47.2012.8.08.0010; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 31/07/2018; DJES 10/08/2018 - grifei).

No caso, a parte apelante ajuizou ação em face de autarquia previdenciária do Estado de Minas Gerais e, em que pese a questão incidental a respeito da existência de união estável, exige-se para o deslinde da controvérsia a interpretação e aplicação do regramento daquele ente da federação. Por consequência, foge da competência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo dirimir demanda previdenciária de órgão diverso de sua jurisdição.

Não perco de vista que o art. 100, II, do CPC/1973 estabelecia que a residência da mulher era o foro competente para as ações de separação dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para a anulação de casamento. No entanto, por se tratar de competência absoluta, impera-se o julgamento desta causa no respectivo ente federado que a apelada se vincula.

Pelo exposto, de ofício,
reconheço a incompetência absoluta da Justiça Estadual do Espírito Santo
,
anulando, por conseguinte, a r. Sentença impugnada
. Via reflexa, determino a remessa dos autos ao órgão de 1º Grau da Comarca da Capital do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)